Tribunal: TJDFT
Processo: 0743290-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743290-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NADYR ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pela 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701732-05.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para localização de bens da executada NADYR ALVES DOS SANTOS (ID no 249877466, PJe-1). A demanda originou-se de execução de título judicial, na qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 3.724,59. Diante da ausência de êxito nas diligências para localização de bens penhoráveis, o exequente requereu, como medida derradeira, a consulta ao sistema INFOSEG, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que tal sistema não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em execução civil. Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento (ID no 76992887), com pedido de antecipação da tutela recursal, sustentando que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que admite a utilização do INFOSEG como meio complementar de pesquisa patrimonial, especialmente quando esgotadas as demais diligências. Argumenta que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização para consulta ao sistema INFOSEG, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferimento da medida pleiteada. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID no 77006573. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não verifico os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. Com efeito, embora o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a penhora de verbas salariais para satisfazer dívidas não alimentares (conforme EREsp n. 1.874.222/DF e AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG), por si só, não justifica a autorização para medidas que visem à localização de vínculos empregatícios dos devedores. Dessa forma, em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC). Ademais, o Princípio da cooperação, que orienta a atuação do Magistrado, deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade da execução, conforme dispõe os arts. 6o e 8o do CPC. Destaque-se que o INFOSEG é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integrar nacionalmente as informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, Justiça e defesa civil, com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas. No caso em exame, embora o agravante alegue a existência de jurisprudência favorável à utilização do sistema INFOSEG como meio complementar de pesquisa patrimonial, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao contrário, a decisão agravada encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada de que o sistema INFOSEG possui finalidade voltada à segurança pública, como já visto, não se prestando, em regra, à localização de bens penhoráveis em execução civil. A excepcionalidade da medida, portanto, demanda demonstração mais robusta, o que não se verifica na presente fase. Ademais, a alegação de risco de arquivamento do feito e eventual prescrição intercorrente não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da possibilidade de o exequente adotar outras medidas de localização patrimonial previstas no ordenamento jurídico. Ausente a comprovação da probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do requisito de perigo de dano, posto que estes devem ser demonstrados cumulativamente para a concessão da medida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador